Tribunal: TJBA
Processo: 8057617-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057617-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HAMILTON MANUEL DE JESUS ARAUJO Advogado(s): ANDREYVES DE SOUZA MANHANINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL CONSTATADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise da viabilidade da concessão do auxílio-doença acidentário diante da constatação, pelo perito judicial, da inexistência de nexo causal entre a doença apresentada pela parte autora e sua atividade profissional. III. Razões de decidir 3. A prova pericial concluiu pela inexistência de nexo técnico entre a patologia e a atividade laborativa, atestando o caráter multifatorial da doença. 4. Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença é devido ao segurado que estiver incapacitado para o trabalho. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, afastada a relação entre a doença e o trabalho, não há direito ao benefício acidentário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057617-21.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HAMILTON MANUEL DE JESUS ARAUJO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em desprover o recurso, nos termos do voto do relator. JR19